Tribunal: TJDFT
Processo: 0734826-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA EM ÁREA RESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO E DO SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, insurgindo-se contra a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a valoração negativa da conduta social em razão da prática do tráfico em área residencial e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer a legalidade da fração utilizada para o aumento da pena-base; (iii) averiguar a incidência da atenuante da menoridade relativa; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do crime de tráfico de drogas em área residencial agrava a reprovabilidade da conduta, pois intensifica a circulação de usuários, eleva o risco à coletividade e perturba o convívio social, legitimando a valoração negativa da conduta social.
4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, consistentes em expressivo volume de maconha e cocaína, podem ser consideradas como vetor único negativo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. Não há critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.
6. Comprovado que um dos réus possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal.
7. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa ou a existência de maus antecedentes, ainda que o réu seja tecnicamente primário.
8. A fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada quando, apesar do quantum da pena, subsistem circunstâncias judiciais desfavoráveis e elementos concretos que evidenciam dedicação habitual ao tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro réu desprovido e recurso do segundo parcialmente provido.